Tribunal: TCU
Processo: 043.015/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1953/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.015/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcilio Rodrigues de Almeida (XXX.637.861-XX); Marcio Ricardo Ferreira Torres (XXX.494.043-XX); Marco Andre Vianna Alves (XXX.302.927-XX); Marcus Jose de Heronville da Silva (XXX.341.856-XX); Maria Alice Rabello Oliveira (XXX.742.556-XX); Maria Aparecida Ferreira Rodrigues de Oliveira (XXX.060.608-XX); Maria Helena Pinto de Aguiar (XXX.168.258-XX); Maria Terezinha Bleme (XXX.444.706-XX); Mario Lucio Rocha (XXX.632.106-XX); Mary Barreto Silva (XXX.065.361-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.